Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-52.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018495-52.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRELINO ALVES PEREIRA - CPF: 207.076.141-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 18.236.120/0002-39 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - BIOMETRIA FACIAL E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CORRETAMENTE APLICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e adequada as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, concluindo pela regularidade da contratação com base no conjunto probatório disponível, não havendo omissão a ser sanada.

3. A condenação por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada na alteração da verdade dos fatos pelo embargante, que sustentou inexistência de vínculo contratual mesmo diante de robusta documentação comprovando sua relação direta com a operação contestada.

4. A condição de pessoa idosa ou hipervulnerável, por si só, não afasta a aplicação da penalidade por litigância de má-fé quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a alteração da verdade dos fatos.

5. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRELINO ALVES PEREIRA
contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido declaratório e indenizatório, bem como a condenação por litigância de má-fé.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e obscuridade por não analisar pontos cruciais e argumentos relevantes trazidos no Recurso Inominado, especialmente quanto à configuração da fraude e à manutenção da multa por litigância de má-fé.

Sustenta que o acórdão teria se omitido em analisar: (i) a impossibilidade fática da biometria facial, considerando que a mesma foto selfie teria sido utilizada em momentos distintos; (ii) a utilização de e-mails desconhecidos pelo embargante; (iii) a ausência de documentos do PagSeguro; (iv) a lógica da fraude moderna com abertura de contas em nome da vítima; e (v) diversas outras inconsistências.

Quanto à litigância de má-fé, alega que o acórdão foi omisso e obscuro por não considerar que o embargante apenas exerceu seu direito de ação ao questionar contrato que acreditava ser fraudulento, além de não considerar sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com efeitos infringentes para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, após detido exame das razões apresentadas pelo embargante, verifico que não há vícios a serem sanados no acórdão embargado.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente e adequada as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, concluindo pela regularidade da contratação com base no conjunto probatório disponível.

Quanto à suposta impossibilidade fática da biometria facial, o acórdão expressamente consignou que
"A foto selfie anexada (ID 169669976) corresponde à do autor e evidencia operação legítima. Ainda que o recorrente sustente que havia uma terceira pessoa ao fundo da imagem, tal circunstância por si só não descaracteriza a manifestação de vontade nem compromete a autenticidade da contratação."

O fato de a mesma imagem ter sido utilizada em momentos distintos, embora não tenha sido expressamente mencionado no acórdão, não altera a conclusão do julgado, uma vez que a autenticidade da imagem do autor não foi questionada, sendo incontroverso que se trata da sua própria imagem. A reutilização da mesma imagem em sistemas diferentes não configura, por si só, prova de fraude, especialmente quando os demais elementos probatórios convergem para a regularidade da contratação.

No que tange à ausência de documentos do PagSeguro, o acórdão destacou os elementos probatórios suficientes para formar a convicção do julgador, não sendo necessário o exame exaustivo de cada documento ou a ausência deles quando outros elementos são suficientes para a formação do convencimento motivado.

Sobre a "lógica da fraude moderna", o acórdão abordou a questão ao afirmar que
"A quantia referente ao empréstimo foi transferida para conta de titularidade do próprio autor, conforme extratos juntados (ID 167275197). Essa destinação direta enfraquece a tese de fraude, pois seria ilógico que estelionatários direcionassem o valor para conta da própria vítima se o intuito fosse auferir vantagem ilícita."

No tocante à condenação por litigância de má-fé, o acórdão fundamentou adequadamente sua manutenção, destacando que
"restou evidenciado o comportamento do autor que se amolda à hipótese do inciso II do referido artigo, ao alterar dolosamente a verdade dos fatos, ao sustentar inexistência de vínculo contratual mesmo diante da robusta documentação que comprova sua relação direta com a operação contestada."

O acórdão também ressaltou que
"a conduta do autor ultrapassa o simples exercício do direito de ação; a insistência em alegações sabidamente inverídicas com o intuito de obter vantagem econômica indevida – seja pelo cancelamento do débito legítimo, seja por eventual condenação das rés ao pagamento de danos morais – demonstra intenção deliberada de induzir o juízo a erro, sobrecarregando o sistema dos Juizados Especiais com demandas artificiais."

A condição de pessoa idosa ou hipervulnerável, embora não expressamente mencionada no acórdão, não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a alteração da verdade dos fatos.

O conjunto probatório analisado pelo colegiado demonstrou de forma convincente a regularidade da contratação, mediante biometria facial e transferência dos valores para conta do próprio autor, circunstâncias que afastam a tese de fraude sustentada pelo embargante.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Diante do exposto, considerando o nítido caráter protelatório dos presentes embargos, que visam apenas rediscutir matéria já decidida,
REJEITO
os embargos de declaração e, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025